Tribunal: STF
Processo: RE 1546818
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Benedito Wilson Pereira e outros interpõem recurso extraordinário (eDoc 66), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 54): 



    Apelação - Acidente de Trânsito - Responsabilidade Civil Extracontratual de concessionária de Serviço Público pautada pela Teoria do Risco Administrativo - Caminhão estacionado em local proibido, na imediação da pista de aceleração de praça de pedágio - Motociclista que colidiu com traseira do semireboque - Inadmissibilidade da responsabilização pelo risco integral - Omissão da concessionária - Responsabilidade subjetiva - Prova coligida aos autos que indica, de forma séria concludente, que em linha de desdobramento causal, concessionária não cumpriu eficazmente com seu dever de monitoramento prevenção - Comprovado dano, nexo de causalidade mingua de provas da regularidade na prestação do serviço, condenação da concessionária ré pelos danos causados medida que se impõe - Responsabilidade subjetiva do condutor do caminhão que restou incontroversa nos autos - Precedentes Jurisprudenciais no sentido de que, em regra, estacionamento em local proibido não afasta presunção de culpa daquele que colide atrás do veículo estacionado. Porém, deve-se ressalvar os casos em que as circunstâncias fáticas evidenciem, em linha de desdobramento causal, que estacionamento de veículo em local proibido contribuiu para acidente, que ocorreu in casu - Pensão mensal devida aos pais da vítima - Vínculo empregatício demonstrado - Nas hipóteses de famílias de baixa renda, como dos autores, existe presunção de auxílio mútuo - Décimo terceiro salário terço constitucional de férias que integrava os rendimentos da vítima assalariada - Pensão devida até data em que vítima completasse 25 anos, reconhecido direito de acrescer do cônjuge sobrevivente - Dano moral puro, cuja comprovação dispensável em razão da própria situação evidenciada nos autos - Valor da indenização que se afigura razoável guarda pertinência com as circunstâncias do caso concreto está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais da Superior Instância - Sentença parcialmente reformada - Recurso dos autores da concessionária ré parcialmente providos.



    O Tribunal de origem, em sucessivos julgamentos, confirmou parcialmente a sentença de procedência, condenando a concessionária Rodovia das Colinas e outros ao pagamento de indenização por danos materiais (pensão) e morais, reconhecendo a responsabilidade subjetiva da concessionária por falha na prestação de serviço, ao não zelar pela segurança do usuário da via pública.



    Foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, com decisões de retorno dos autos para novo julgamento por parte do Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, o reconhecimento da perda superveniente de objeto do recurso extraordinário (eDoc 114), tendo em vista a substituição do acórdão impugnado.



    Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 129), que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que não é cabível agravo com base no art. 1.042 do CPC contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos a decisão que indeferiu a remessa de recurso extraordinário prejudicado (eDoc 130).



    Na sequência, foi ajuizada reclamação perante esta Suprema Corte (Rcl 76.289), na qual se reconheceu a violação à competência do Supremo Tribunal Federal e determinou-se a remessa do recurso extraordinário ao STF para regular processamento e julgamento (eDoc 132).



    Os autos, então, foram distribuídos a mim, para apreciação do recurso extraordinário.



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam, em síntese, que a responsabilidade da concessionária, ainda que por omissão, seria objetiva, regida pela teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e que o entendimento do acórdão recorrido violou a norma constitucional, ao afastar essa responsabilidade e tratar a hipótese como subjetiva, exigindo a demonstração de culpa.



    É o relatório. Decido.



    2. Ressalto, desde logo, que a substituição do acórdão recorrido não acarretou a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário interposto contra a decisão substituída, uma vez que a decisão de reapreciação não produziu efeitos infringentes, tendo se limitado a ratificar e complementar os fundamentos anteriormente lançados, sem modificação substancial na solução jurídica da controvérsia, tampouco nos efeitos da condenação.



    Assim, passo à análise do apelo extremo.



     Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 66, fls. 4 e 5): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei nº. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, os ora recorrentes esclarecem que já se instaurou repercussão geral sobre tema ora versado, como se vê do julgamento do Recurso Extraordinário RE 591874 MS Relator Eminente Ministro Ricardo Lewandovski. 



    Inobstante tal fato, justificar subida dos autos esta Corte Suprema, vem demonstrar que questão discutida nos autos possui repercussão geral apta ensejar admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Insta observar que as questões postas em discussão nestes autos transcendem interesse subjetivo das partes que atuam no presente feito. 



    Com relação abrangência da repercussão geral, cabe trazer entendimento de autores de renome sobre significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá sentido de relevância que transcende interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Antônio Álvares da Silva, que escreveu sobre "Transcendência no Processo do Trabalho", nos traz as seguintes definições: Transcendência Jurídica "o desrespeito patente aos direitos humanos fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, co comprometimento da segurança estabilidade das relações jurídicas." 



    A transcendência social "a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento do mercado de trabalho ou de perturbação notável harmonia entre capital trabalho". (Grifos nossos). 



    No caso dos autos, evidente que tema possui relevância social jurídica, poderá atingir todos aqueles que se defrontam com procedimento idêntico, posto que aceitação ou não das teses expostas no v. acórdão hostilizado afronta ao art. 37, 6º da Constituição Federal repercutirá na amplitude ou restrição do princípio da responsabilidade do Estado de seus prestadores de serviços. 



    DIANTE DO EXPOSTO, pleiteia, nesta oportunidade, seja reconhecida repercussão geral e, via de consequência, conhecido presente Recurso Extraordinário.



    Consoante demonstra a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente